Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. NULIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de notas promissórias apresentadas como fundamento de execução, por ausência de comprovação da relação jurídica subjacente e de efetiva entrega dos valores alegados como objeto de empréstimos.
2. A sentença acolheu os embargos à execução apresentados pela embargante/apelada, que negou a existência dos valores apontados nas notas promissórias, sustentando já haver quitado valores superiores àqueles indicados no título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se as notas promissórias, não circuladas, possuem validade como título executivo à luz da ausência de comprovação da causa subjacente e da inexistência de registros claros sobre os alegados empréstimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora a nota promissória seja título dotado de autonomia e abstração, a ausência de sua circulação permite a discussão da causa debendi, vinculando-a à relação jurídica subjacente.
5. No caso em análise, o apelante não conseguiu comprovar a origem dos valores indicados nas notas promissórias, sendo inconsistentes as alegações de que empréstimos foram realizados "de forma picada" e que os pagamentos da apelada configurariam mera amortização de uma dívida maior.
6. A análise das mensagens apresentadas nos autos e o depoimento testemunhal corroboram a versão da apelada de que os pagamentos realizados já excederam os valores originalmente devidos.
7. Incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico subjacente às notas promissórias, especialmente por se tratar de valores elevados. A ausência de registros contábeis, recibos ou qualquer outra prova documental enfraquece sua pretensão.
8. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que, em casos de ausência de comprovação da causa debendi em notas promissórias não circuladas, é possível o reconhecimento da nulidade do título (Acórdão 1933262, TJDFT; Acórdão 1811690, TJDFT).
9. Assim, correta a sentença recorrida ao declarar a nulidade das notas promissórias e acolher os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Notas promissórias não circuladas podem ter sua causa debendi discutida judicialmente. A ausência de comprovação da relação jurídica subjacente e da entrega dos valores indicados no título justifica a nulidade das notas e a improcedência da execução."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373 e 783; Código Civil, art. 212.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933262, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira; TJDFT, Acórdão 1811690, Rel. Giselle Rocha Raposo.